Tribunal: TJDFT
Processo: 0742623-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742623-03.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LUTZ PINHEIRO PITTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL LUTZ PINHEIRO PITTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Intime-se o DF a instruir o feito com e Ficha financeira por regime de competência das folhas de pagamento referente ao pensionista, GABRIEL LUTZ PINHEIRO PITA, a partir da folha de fevereiro de 2019 até a data em que ele atingiu a maioridade civil, conforme expressamente previsto na sentença. Após, dê-se vista ao credor, com prazo de cinco dias, para manifestação e apontamento do valor devido. O pedido do exequente, constante no item 'b', extrapola os limites constantes do título que ora se quer executar. Indefiro-o.” O Agravante sustenta (i) que foi concedida liminar para o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó materna, servidora pública do Distrito Federal; (ii) que a sentença confirmou a liminar, mas foi reformada em sede de apelação, tendo o Agravado suspendido o pagamento da pensão desde março de 2019; (iii) que o acórdão que deu provimento à apelação do Distrito Federal foi anulado em sede de recurso extraordinário, de maneira a restaurar a eficácia da liminar, motivo pelo qual requereu o cumprimento provisório de sentença para o pagamento das parcelas vencidas e não pagas e o restabelecimento da pensão até completar 21 anos; (iv) que o artigo 30-A, inciso II, da Lei Complementar Distrital 769/2008, assegura a pensão temporária por morte até o dependente completar 21 anos, razão pela qual tem direito à sua percepção até 06/01/2024; e (v) que o título executivo judicial estabelece o direito à pensão “até o advento da maioridade civil na forma da legislação que a estipula”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja “deferido o reestabelecimento do pagamento de pensão temporária por morte ao Agravante até completar maioridade (21 anos) conforme legislação de regência” e a sua confirmação ao final. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O provimento do recurso extraordinário acarretou a desconstituição do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Por via de consequência, restou restabelecida, até novo julgamento da apelação, a eficácia sentença em que se embasa o cumprimento provisório de sentença: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA para o fim de anular o ato administrativo que negou a concessão de pensão temporária ao Impetrante, por morte da ex-servidora pública distrital, Sra. Hilda Lutz Pinheiro Martins, determinando que a Autoridade Impetrada mantenha o sistema de pagamento integral até o advento da maioridade civil na forma da legislação que a estipula. Confirmo a liminar de fls. 241/243.” Não se colhe desse comando judicial, pelo menos no plano da cognição sumária, a expansão temporal pretendida, de maneira a se observar a maioridade prevista no artigo 5o do Código Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator